Tribunal: TJBA
Processo: 8036945-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036945-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA e outros (2) Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, CLAUDIA CRISTINA SANTOS BASTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE DIAS D'AVILA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA. PERSECUÇÃO PENAL INICIADA EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. ORDEM PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. RECENTE JULGADO REFUTANDO AS MESMAS ARGUMENTAÇÕES DEFENSIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PREJUDICADA. 1. Os Impetrantes sustentam que o Paciente, preso em 13/03/2025, acusado de praticar o crime previsto no art. 121, do Código Penal (por três vezes), sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, ante o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o início da ação penal. 2. No entanto, extrai-se das informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora que o Inquérito Policial foi finalizado e remetido, bem como a ação penal foi regularmente proposta e segue seu trâmite regular. 3. Desta forma, não subsiste eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, tornando prejudicada a análise do mérito deste writ, em consonância com a norma contida no Art. 659 do Código de Processo Penal. 4. Ademais, no que tange à manutenção da prisão preventiva do Paciente, em consulta ao PJE, verificou-se que fora julgado, pelo órgão colegiado, na Sessão Plenária em 24/04/2025, o Habeas Corpus de n.º 8011996-67.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente, no qual a Primeira Turma da Primeira Câmara refutou as mesmas argumentações que foram deduzidas na presente impetração. No mesmo sentido, a questão foi reavaliada no Habeas Corpus nº 8026182-95.2025.8.05.0000. 5. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte conhecida, pela prejudicialidade da ordem. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO PREJUDICADA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de nº 8036945-58.2025.8.05.0000, impetrado em favor de ALISON SANTIAGO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE DIAS D’ÁVILA/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente a ordem de habeas corpus e, nesta extensão julga-la prejudicada, nos termos do voto condutor. 4